Tribunal: TJSP
Processo: 1007519-54.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Atraso na entrega das obras de infraestrutura - Rescisão por culpa exclusiva das corrés – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da corré BARION, suscitando ilegitimidade passiva para responder pelo atraso, bem como para responder pelo pagamento da cláusula penal – Descabimento - Aplicação do CDC - Legitimidade da apelante para integrar o polo passivo

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Atraso na entrega das obras de infraestrutura - Rescisão por culpa exclusiva das corrés – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da corré BARION, suscitando ilegitimidade passiva para responder pelo atraso, bem como para responder pelo pagamento da cláusula penal – Descabimento - Aplicação do CDC - Legitimidade da apelante para integrar o polo passivo da ação, por integrar a cadeia de consumo - Aplicação do artigo 7o do CDC – Eventual discussão sobre a relação contratual havida entre as rés deve se dar em ação própria não podendo atingir terceiros - Recurso desprovido.